Tribunal: TJDFT
Processo: 0714193-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. PENA PECUNIÁRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática de tráfico de drogas e obsta a absolvição ou a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.
Inviável a fixação da pena no mínimo legal, tendo em vista os antecedentes criminais desfavoráveis e a agravante da reincidência.
A aplicação da pena pecuniária decorre de imposição legal. Ademais, eventual incapacidade financeira de satisfazer a multa, bem como as custas processuais, deverá ser submetida ao juízo da execução penal.
Mantém-se a negativa do direito de recorrer em liberdade, se permanecem os motivos da prisão cautelar, ainda mais se sobreveio sentença condenatória, confirmada em segundo grau.
Apelo desprovido.